Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. INTIMAÇÃO DA PACIENTE PARA PRESTAR DECLARAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. O trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Não há constrangimento ilegal na intimação da paciente para prestar declarações acerca de boletim de ocorrência policial registrado em seu desfavor, tratando-se, pois, de mera diligência, incapaz de cercear a sua liberdade de locomoção. A ocorrência da extinção da punibilidade pela decadência, nos moldes em que descritos pela defesa, demanda cognição exauriente da matéria, tratando-se de questão relativa ao próprio mérito de eventual e futura ação penal, o que inviabiliza sua análise na via estreita do habeas corpus.